Tribunal: TJMT
Processo: 1024742-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024742-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), L. L. N. - CPF: 081.424.651-67 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), L. L. N. - CPF: 081.425.011-47 (AGRAVADO), EMANUELLE LEAL DA SILVA - CPF: 024.334.712-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO ( convocada) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇAS COM TEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que concedeu parcial provimento a agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, determinando o cumprimento prioritário, pelo Município, da obrigação de fornecimento de tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e neurologia pediátrica) a crianças diagnosticadas com Transtorno Específico do Desenvolvimento das Habilidades Escolares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que atribuiu ao Município de Cuiabá a responsabilidade prioritária pelo fornecimento de tratamento especializado encontra respaldo jurídico à luz da solidariedade entre os entes federativos e das regras de repartição de competências no SUS.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada observou a tese firmada no Tema 793 do STF, segundo a qual, embora exista solidariedade entre os entes da Federação no dever de prestar serviços de saúde, é legítimo o direcionamento judicial conforme as competências administrativas previstas no SUS.

4. A prestação de serviços ambulatoriais especializados insere-se na média complexidade, cuja execução compete ao Município, sobretudo quando habilitado em Gestão Plena, como é o caso de Cuiabá, nos termos da Portaria MS no 2.203/1996.

5. O Parecer Técnico NAT-JUS/MT no 1593/2024 corrobora a atribuição municipal quanto aos tratamentos requeridos, classificando-os como demanda eletiva de média complexidade.

6. A manutenção da solidariedade entre os entes não impede a atribuição prioritária de execução ao Município, sendo medida que respeita o princípio da eficiência e a organização federativa do SUS.

7. A prestação do tratamento adequado é fundamental ao desenvolvimento das crianças, cuja ausência ou atraso pode gerar danos irreversíveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O fornecimento de tratamento ambulatorial especializado a crianças com transtorno do desenvolvimento é obrigação solidária dos entes federativos, podendo a autoridade judicial direcionar seu cumprimento prioritário ao Município, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

2. A habilitação em Gestão Plena de Média Complexidade implica responsabilidade direta do Município na prestação desses serviços, sem prejuízo da solidariedade para fins de ressarcimento ou inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196 a 198; L. 8.080/1990, arts. 4o, 6o e 9o; Portaria MS no 2.203/1996.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.03.2023 (Tema 793).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão monocrática que concedeu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, determinando que o cumprimento da obrigação de fornecimento de tratamento multidisciplinar às infantes Lanna Leal Nascimento e Layana Leal Nascimento recaia prioritariamente sobre o Município de Cuiabá, mantendo-se, contudo, a solidariedade entre os entes federativos.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta, em síntese, que: a) o tratamento determinado não se inclui na atenção básica, devendo a responsabilidade recair sobre o Estado de Mato Grosso; b) a execução de terapias multidisciplinares com acompanhamento neurológico especializado requer estrutura hospitalar e profissional de nível secundário e terciário, cuja organização e financiamento são competência estadual e federal; c) a manutenção da solidariedade sem delimitação de responsabilidades afronta o federalismo cooperativo e o princípio da eficiência administrativa.

Requer a reforma da decisão monocrática, com o devido reconhecimento de que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão do tratamento pleiteado (Id. 326633852).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que: a) o serviço pleiteado é de responsabilidade municipal; b) conforme parecer do NAT-JUS/MT no 1593/2024, os tratamentos pleiteados são de responsabilidade municipal; c) o Município de Cuiabá está habilitado na Gestão Plena Municipal pelo NOB-SUS/96 (ID 328770873).

As interessadas Lanna Leal Nascimento e Layana Leal Nascimento, representadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, também apresentaram contrarrazões

requerendo a manutenção da decisão agravada, argumentando que: a) o recurso carece de fundamento e de boa-fé processual; b) a decisão monocrática aplicou com precisão a tese firmada pelo STF no Tema 793; c) a indicação do método ABA não é um capricho, mas uma prescrição técnica baseada em evidência científica; d) o atraso no tratamento de crianças com TEA acarreta prejuízos notórios e por vezes irreversíveis ao seu desenvolvimento (Id. 335038879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão consiste em definir se a decisão monocrática que determinou o direcionamento primário da obrigação de fornecimento de tratamento multidisciplinar às infantes ao Município de Cuiabá merece reforma.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178-ED), que fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Conforme se depreende da tese fixada, embora exista solidariedade entre os entes federativos para a garantia do direito à saúde, o magistrado deve observar as regras de repartição de competências administrativas do Sistema Único de Saúde (SUS) ao direcionar o cumprimento da obrigação.

No caso em análise, a decisão agravada, após análise detida dos documentos médicos e da legislação aplicável, concluiu que os serviços prescritos (fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e neurologia pediátrica) inserem-se no âmbito da atenção ambulatorial especializada, vinculada à média complexidade, cuja responsabilidade direta e imediata é atribuída ao ente municipal.

Tal conclusão encontra respaldo na Lei no 8.080/90, que estabelece a organização do Sistema Único de Saúde, bem como nas pactuações realizadas no âmbito das Comissões Intergestores, conforme destacado nas contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso.

De fato, o Município de Cuiabá está habilitado na Gestão Plena Municipal pelo NOB-SUS/96 (Portaria no 2.203/1996 do Ministério da Saúde), o que lhe confere responsabilidade pela prestação dos serviços de média complexidade, como aqueles prescritos às infantes.

Corrobora esse entendimento o Parecer Técnico do NAT-JUS/MT no 1593/2024, juntado aos autos, que expressamente consigna que "
Cabe a Unidade de Reabilitação e ao CAPS municipal garantir o acompanhamento multidisciplinar (PSICOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA e TERAPIA OCUPACIONAL). Trata-se de uma demanda ELETIVA de média complexidade, de responsabilidade do gestor municipal".

Não prospera, portanto, a alegação do Município agravante de que o tratamento determinado extrapola os limites da atenção básica e média complexidade. Os serviços prescritos são ordinariamente disponibilizados por meio da rede municipal de saúde, inclusive por unidades como os Centros de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi), conforme regulamentações do Ministério da Saúde.

Importante ressaltar que a decisão agravada não afastou a solidariedade entre os entes federativos, apenas direcionou o cumprimento da obrigação primariamente ao Município de Cuiabá, em consonância com as regras de repartição de competências do SUS. Tal direcionamento visa promover a racionalidade na gestão pública e evitar sobrecargas indevidas a determinado ente federativo, sem prejuízo da responsabilidade solidária em caso de descumprimento.

Ademais, a manutenção da decisão agravada não implica em violação ao federalismo cooperativo ou ao princípio da eficiência administrativa. Pelo contrário, ao direcionar o cumprimento da obrigação ao ente primariamente responsável pela prestação do serviço, a decisão prestigia a organização federativa do SUS e a eficiência na alocação de recursos públicos.

Por fim, cabe destacar a relevância do tratamento multidisciplinar para as infantes diagnosticadas com Transtorno Específico do Desenvolvimento das Habilidades Escolares (CID F81), cuja necessidade está devidamente comprovada nos autos por meio de laudos médicos. A demora na prestação do tratamento adequado pode comprometer o desenvolvimento cognitivo, motor, comunicativo e comportamental das crianças, causando prejuízos irreversíveis.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026